Tribunal: TJMT
Processo: 1002561-60.2020.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002561-60.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Empreitada, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI MENDES DOS SANTOS - CPF: 942.200.931-68 (EMBARGADO), FABIANE BATTISTETTI BERLANGA - CPF: 216.038.228-01 (ADVOGADO), EMPRESA RURAL DO GUAPORE LTDA - CNPJ: 03.114.170/0001-95 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES SANCHES - CPF: 324.228.278-70 (ADVOGADO), RICARDO SANCHES - CPF: 924.655.958-49 (ADVOGADO), EMPRESA RURAL DO GUAPORE LTDA - CNPJ: 03.114.170/0004-38 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002561-60.2020.8.11.0013

EMBARGANTE: EMPRESA RURAL DO GUAPORE LTDA

EMBARGADO: VANDERLEI MENDES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002561-60.2020.8.11.0013

EMBARGANTE: EMPRESA RURAL DO GUAPORE LTDA

EMBARGADO: VANDERLEI MENDES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial provimento à Apelação para condenar a embargante em R$ 30.000,00 por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação.

A embargante insurge-se contra essa condenação e seu valor. Afirma que contradição e erro material existentes no acórdão ensejaram a imposição dos danos morais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002561-60.2020.8.11.0013

EMBARGANTE: EMPRESA RURAL DO GUAPORE LTDA

EMBARGADO: VANDERLEI MENDES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante insurge-se contra a condenação e seu valor. Afirma que contradição e erro material no acórdão ensejaram a imposição dos danos morais.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas e documentos anexados foram minuciosamente examinados e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pela embargante. Confira-se:

“Contudo, quanto ao alojamento, os depoimentos testemunhais e as fotos anexadas à lide atestam que o autor e os subcontratados ficaram em local inapropriado, sem nenhuma infraestrutura, portanto em condições degradantes.

A testemunha Reginaldo Charupa afirmou que o aposento até existia, mas estava ocupado por outro empreiteiro, e só havia lugar para as mulheres e as crianças na casa de alvenaria; os homens ficaram em barraco improvisado no meio do mato. Disse ainda que a casa era pequena, com 2 quartos, sala e cozinha, por isso os 18, 20 homens, aproximadamente, não tinham como permanecer nela. E mais, que o gerente da empresa apelada sabia da situação, tanto assim que foi ele quem sugeriu essa solução, uma vez que não caberiam todos no alojamento.

Dessa forma, é evidente que as condições aviltantes em que foram mantidos causaram mais que mero aborrecimento, sendo, então, devida a indenização.

E a quantia a ser definida tem de atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, e não pode causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Diante desses critérios, arbitro em R$ 30.000,00 os danos morais.”

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021